Tribunal: TCU
Processo: 016.330/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Leandro Rodrigues Duarte, ex-prefeito de Santa Maria da Boa Vista-PE, contra o Acórdão 6.460/2023-2a Câmara, por meio do qual esta Corte conheceu e rejeitou embargos de declaração opostos contra o Acórdão 3.210/2023-2a Câmara, que negou provimento ao recurso de reconsideração interposto pelo mesmo responsável contra o Acordão 6.878/2021-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que, nesta fase processual, são apreciados embargos de declaração contra o Acórdão 6460/2023-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. informar ao embargante que novos embargos de embargos de declaração que tratem de matéria já examinada e rejeitada por este Tribunal poderão ser recebidos como mera petição, sem efeito suspensivo, nos termos do art. 287, § 6o, do Regimento Interno do TCU; e 9.3. encaminhar cópia desta deliberação ao embargante.